Tribunal: TJBA
Processo: 8006766-97.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006766-97.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMILTON NICACIO MOREIRA Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA, DOUGLAS SANTANA VIDIGAL ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido liminar ajuizada por segurado contra o INSS, visando à concessão de benefício acidentário sob alegação de doença ocupacional decorrente da atividade laboral. 2. Prova pericial produzida previamente confirmou a ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada. 3. Sentença de improcedência fundamentada na inexistência de nexo de causalidade e incapacidade laboral. 4. Apelação interposta pelo autor, sustentando contrariedade entre a sentença e o conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício acidentário, especialmente a existência de incapacidade laborativa e nexo de causalidade entre a enfermidade e o trabalho desempenhado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial é categórico ao afastar a existência de enfermidade relacionada ao trabalho e incapacidade laborativa, sendo suficiente para a formação do convencimento do juízo. 4. A ausência do nexo de causalidade entre a doença de natureza degenerativa e o trabalho exercido afasta a caracterização de acidente de trabalho nos termos dos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.213/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 A concessão de benefício acidentário depende da demonstração do nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral, bem como da existência de incapacidade laborativa, ainda que parcial. 2. A perícia judicial conclusiva quanto à ausência de nexo causal e de incapacidade autoriza o indeferimento do pedido de benefício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006766-97.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante AMILTON NICACIO MOREIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .